Tribunal: TJDFT
Processo: 0724766-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724766-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EROTIDES MACHADO DEUD, SAMIRA DEUD BHAY D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação por ele oposta ao cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo no 1998.01.1.016798-9, determinando a incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, com base no art. 85, §2o, do CPC. Consultando os autos de origem, que deram ensejo ao presente agravo, verifica-se que já foi proferida sentença, que, considerando o pagamento integral do valor devido, deu por satisfeita a obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença na forma do art. 924, inciso II, CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A superveniência de sentença extintiva da execução implica a perda do objeto do recurso, que versa sobre a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de setembro de 2020 16:56:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator